Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO (TELEVISÃO). NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida (LG Eletronics do Brasil Ltda.) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la a restituir o valor de R$ 6.368,00 à parte autora, condenando-a, ainda, a compensar o dano moral experimentado pela parte autora, no valor de R$ 3.000,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que há inconsistências nos relatos da parte autora/recorrida, mencionando, inclusive, uma outra reclamação sobre "válvula" de máquina de lavar, que não tem relação com a televisão. Alega que não há prova suficiente nos autos para demonstrar que o defeito no televisor decorreu de vício de fabricação, defendendo que há necessidade de perícia técnica para determinar se o dano decorre de mau uso ou vício do produto. Argumenta que a condenação por danos morais foi excessiva e desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se havia necessidade ou não de uma perícia técnica para comprovar a origem do defeito do produto e apurar a eventual responsabilidade da empresa fabricante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, relata que adquiriu um aparelho de televisão em 17 de novembro de 2022. Em 23 de janeiro de 2023, o televisor apresentou manchas brancas nas extremidades da tela, quando então a parte entrou em contato com a assistência técnica para solucionar o problema. A empresa requerida agendou visitas técnicas, mas nunca compareceu à residência do consumidor, mesmo após diversas solicitações e promessas de atendimento.
6. Não houve impugnações quanto à aquisição do produto e a ocorrência dos contatos entre as partes para realização da assistência técnica, sendo incontroversa a relação jurídica havida.
7. A necessidade de trabalho pericial não se mostra evidente nesse caso específico, pois a natureza dos vícios não foi apurada oportunamente pela recorrente por meio de sua assistência técnica, de modo a apresentar laudo que contrariasse as alegações da parte recorrente. Os elementos probatórios apresentados são suficientes para a formação de convencimento do magistrado. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. No mérito, verifica-se que a parte requerente/recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar as tentativas frustradas de solucionar o problema do produto adquirido (televisor), juntando aos autos diversos e-mails e registros de reclamações no PROCON. A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer evidência de que tenha realizado visita técnica ao local para averiguação do defeito, tampouco demonstrou a existência de mau uso do produto pelo consumidor (art. 373, I e II, do CPC).
9. Demonstrados os vícios de qualidade do produto, impõe-se a responsabilização da empresa recorrente, não merecendo a sentença proferida qualquer reparo, devendo promover o ressarcimento do valor despendido pela aquisição do produto, impróprio para o uso.
10. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da autora. A mera alegação de transtorno decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, haja vista a ausência de prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico a autora.
11. No caso, a frustração do consumidor com o produto adquirido e a demora na solução administrativa do problema, embora reprováveis, inserem-se no campo dos dissabores cotidianos, não ensejando reparação por dano moral, sob pena de banalização do instituto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.
13. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.